Tribunal: TJSP
Processo: 2105134-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória e indenizatória. Decisão agravada que homologou o laudo pericial contábil e rejeitou a impugnação apresentada pelo banco. Constatação da existência de equívocos nas contas apresentadas pela exequente e pelo perito, que não consideraram depósitos judiciais efetuados pelo executado nos autos da ação de conhecimento. Necessidade de correção dos

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória e indenizatória. Decisão agravada que homologou o laudo pericial contábil e rejeitou a impugnação apresentada pelo banco. Constatação da existência de equívocos nas contas apresentadas pela exequente e pelo perito, que não consideraram depósitos judiciais efetuados pelo executado nos autos da ação de conhecimento. Necessidade de correção dos cálculos. Remessa dos autos ao perito para o refazimento dos cálculos determinada. Decisão anulada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.